Tribunal: STF
Processo: RE 602917
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em que se discute a “reserva de lei complementar para estabelecimento de valores pré-fixados para o cálculo do IPI”.
    2. O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO requereu sua admissão no feito como amicus curiae, apontando ter sido o recurso interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que decidiu pela inconstitucionalidade da sistemática ad rem para cobrança do IPI sobre bebidas e existir idêntico debate para a tributação dos cigarros. Reporta-se ao fato de que, quanto a esse segundo setor, existe o RE 627.492, interposto contra acórdão do TRF 2ª Região que considerou constitucional a cobrança e em que ele figura como assistente da União. Afirma que a controvérsia constitucional é de de grande alcance, pois, a par do aspecto tributário, tem reflexos concorrenciais e de evasão fiscal no setor de cigarros (e-STF doc. 7).
    Indeferi o pleito à compreensão de que o requerente trazia preocupações sobre tributação de setor diverso do tratado nestes autos (cigarros), questão que não pode ser objeto de decisão neste feito (e-STF doc. 18).
    Posteriormente, o feito foi inserido na pauta de julgamento do dia 1º.4.2020, mas dela veio a ser retirado, pela Presidência desta Suprema Corte, em razão de necessário remanejo provocado pela premência do julgamento de ações vinculadas à pandemia da Covid-19. 
    Voltando a refletir sobre o tema, a partir de pedido similar em outros processos, convenci-me de que salutar seria, também aqui, a intervenção pedida, considerada a possibilidade de efeito reflexo da discussão de fundo empreendida na tributação de outros setores econômicos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa). 
    Nessa linha, cabível a admissão do requerente, na espécie, enquanto entidade que, não tendo interesse direto na causa tributária, pretende trazer subsídios sobre os reflexos que a decisão pode trazer para a concorrência. Parece-me efetiva a possibilidade de apresentação de subsídios relevantes pelo requerente, uma vez que comprova ter sido corresponsável pela edição de obra intitulada Tributação Específica que traz artigos de renomados tributaristas – Alberto Xavier, Ives Gandra da Silva Martins e Sacha Calmon Navarro Coêlho, dentre outros – sobre a específica questão objeto dos autos.
    Ressalto que a retirada do feito de pauta permite a deliberação sobre tal ingresso, como já decidi, por exemplo, no RE 603.624 (DOe 28.4.2020).
    2. Ante o exposto, revendo a decisão anterior, admito o ingresso no feito do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO na qualidade de amicus curiae, anotando, porém, que a tributação específica no setor de cigarros, que tem particularidades legislativas significativas, extrapola os limites da decisão a ser proferida neste recurso extraordinário, em que reconhecida a repercussão geral apenas quanto à constitucionalidade do art. 3º da Lei 7.798/1989, concernente ao IPI no setor de bebidas frias. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora